Tribunal: STF
Processo: HC 110901
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO. Uma vez verificada omissão quanto a certa causa de pedir versada em habeas corpus, cumpre prover os embargos declaratórios.



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PERCENTUAL. Na definição do percentual da causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, possível é levar em conta os parâmetros da prática criminosa.